Tribunal: TJMT
Processo: 1003068-76.2019.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1003068-76.2019.8.11.0006
RECORRENTE: MAPA SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA – ME
RECORRIDA: RAYANE RIBEIRO MOURA DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 88084474) interposto por MAPA SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA – ME com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 85061491):
“REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO PADRÃO DE AQUISIÇÃO DE JAZIGO INCOMPATIVEL PARA SEPULTAMENTO DO PROPRIETÁRIO – MEDIDAS INFORMADAS INFERIORES AO NECESSÁRIO – AQUISIÇÃO DE NOVO JAZIGO PELA FILHA – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.
As informações constantes nos contratos de aquisição de produtos ou serviços devem ser corretas e precisas, sob pena de responsabilização (art. 14 e 31 do CDC).
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 1003068-76.2019.8.11.0006, Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 28/04/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interpostas por RAYANE RIBEIRO MOURA DA SILVA e MAPA SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA. – ME, que nos autos da Repetição de Indébito c/c Indenização Por Danos Morais, reformou parcialmente a sentença para majorar a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$10.000,00, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da sentença. Majoram-se os honorários recursais de 10% para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11o do CPC).
A Recorrente alega violação aos artigos 186, 884, 944, do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o valor fixado nas instâncias ordinárias a título indenizatório é exorbitante, causando enriquecimento ilícito sem causa da Recorrida.
Assevera que: “(...)que o simples erro material, que no caso do preenchimento da nota fiscal, enseje uma reparação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois nos autos é INCONTESTE que o preenchimento das medidas não passo de um erro material, uma vez que os serviços foram prestados de forma adequada e conforme contratado, se fazendo necessário o sepultamento em urna maior, logo não tem que se falar em indenização por danos morais ou em arbitramento em valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.
Recurso tempestivo (id. 88298457).
Contrarrazões (id. 89380473).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A Recorrente alega violação aos artigos 186, 884, 944, do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o valor fixado nas instâncias ordinárias a título indenizatório é exorbitante, causando enriquecimento ilícito sem causa da Recorrida, visto ter ocorrido um erro no preenchimento do contrato de serviço póstumos.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, vedada assim está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal. (RECURSO ESPECIAL No 1859396 – PR, 2020/0018531-8, Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Relator, Publicado 01/10/2020).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)”. (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça